Tribunal: STJ
Processo: 5039731-97.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105298 - SC(2025/0425038-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROBERTO PACHECO
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO
DA
ART. 28
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA N. 7/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7/STJ.
2. Alegação de que a
não se aplica ao caso concreto,
Súmula n. 7/STJ
sustentando que o recurso especial não pretende reexaminar provas, mas apenas
proceder à revaloração jurídica de elementos incontroversos já descritos no acórdão
estadual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a
incidência da
sob o argumento de que o recurso especial veicula
Súmula n. 7/STJ,
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição da
República, exerce função de uniformizar a interpretação da legislação federal, não
lhe competindo o reexame de fatos e provas fixados pelas instâncias ordinárias em
sede de recurso especial.
5. A decisão monocrática agravada corretamente conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, pois a pretensão de desclassificação da conduta
do recorrente pressupõe necessariamente o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, à
luz da
e da competência delineada na Constituição da República.
Súmula n. 7/STJ
6. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
(sobretudo pela quantidade apreendida -
kg de maconha), com o objetivo de
1/2
infirmar a conclusão adotada pela Corte local, encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55956315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 42139f72-e11f-4dd8-af09-ca536c544cca

Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 42139f72-e11f-4dd8-af09-ca536c544cca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105298 - SC(2025/0425038-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROBERTO PACHECO
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO
DA
ART. 28
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA N. 7/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7/STJ.
2. Alegação de que a
não se aplica ao caso concreto,
Súmula n. 7/STJ
sustentando que o recurso especial não pretende reexaminar provas, mas apenas
proceder à revaloração jurídica de elementos incontroversos já descritos no acórdão
estadual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a
incidência da
sob o argumento de que o recurso especial veicula
Súmula n. 7/STJ,
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição da
República, exerce função de uniformizar a interpretação da legislação federal, não
lhe competindo o reexame de fatos e provas fixados pelas instâncias ordinárias em
sede de recurso especial.
5. A decisão monocrática agravada corretamente conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, pois a pretensão de desclassificação da conduta
do recorrente pressupõe necessariamente o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada ao Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, à
luz da
e da competência delineada na Constituição da República.
Súmula n. 7/STJ
6. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
(sobretudo pela quantidade apreendida -
kg de maconha), com o objetivo de
1/2
infirmar a conclusão adotada pela Corte local, encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO ROBERTO
PACHECO contra decisão de fls. 185-187, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, ao fundamento de incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55956313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:33
Código de Controle do Documento: b0125f6b-2a96-4d04-87d1-9e6563a1028f

Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática incorreu em indevida inversão
do ônus da prova e que a controvérsia é eminentemente jurídica, concernente à suficiência dos
elementos para sustentar condenação por tráfico de drogas.
Afirma que, desde a fase administrativa, o agravante declarou que a droga se
destinava ao consumo próprio e estava sendo transportada para a casa da avó em razão da
desaprovação materna.
Argumenta que a forma de acondicionamento do entorpecente, a ausência de balança
de precisão, de anotações de tráfico, de dinheiro fracionado e de histórico de envolvimento com
o tráfico corroboram a destinação para uso.
Defende que os depoimentos policiais apenas atestam a posse da droga, não sendo
suficientes, nas circunstâncias delineadas, para sustentar a condenação por tráfico, e que o que se
busca é a revaloração jurídica das provas, não o seu reexame, afastando o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática e,
em juízo de retratação, conhecer e dar provimento ao recurso especial, desclassificando a
conduta para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (fls. 210-212), manifestou-
se pelo não conhecimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 223-228), manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de incidência da

Súmula n. 7/STJ.
A análise das razões do recurso especial (fls. 136-141) revela que a pretensão
de desclassificar a conduta do recorrente não encontra amparo na via eleita, tendo em vista que o
Superior Tribunal de Justiça, conforme delimitado na
é responsável por uniformizar a
CRFB/88,
interpretação da lei federal, e não por reexaminar fatos e provas, competência esta reservada às
instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP.
REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e
probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.
o 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
relatora
AREsp n. 1.265.017/DF,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.999.264/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

Assim, modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o
propósito de reverter a conclusão da Corte local, esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55956313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:33
Código de Controle do Documento: b0125f6b-2a96-4d04-87d1-9e6563a1028f

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade (fls. 186-187):

Como se sabe, a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de
mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla. A dúvida levantada
pela defesa não é razoável, como não é razoável a palavra do agravante que o
volume apreendido (
kg de maconha) seria consumido em um mês (fl. 78). Nem
1/2
há notícia que os policiais foram à casa do réu, visto que o flagrante ocorreu em via
pública.
Isso posto, e diante das provas dos autos, a pretensão desclassificatória não
encontra amparo na via eleita, pela necessidade de revolvimento do conjunto da
prova, atividade reservada às instâncias ordinárias e inviável no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 7 do STJ).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:33
Código de Controle do Documento: b0125f6b-2a96-4d04-87d1-9e6563a1028f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425038-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.298 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50397319720238240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROBERTO PACHECO
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROBERTO PACHECO
ADVOGADOS
: ROSIMEIRE DA SILVA MEIRA - SC026835
EDUARDO DALMEDICO RIBEIRO - SC060450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485605449434470@
2025/0425038-4 - AREsp 3105298 Petição : 2026/0000206-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:02
Código de Controle do Documento: 0BA112C6-6600-474F-87E4-6CB7A155A345